Tribunal: TJDFT
Processo: 0741580-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DIÁRIO E LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. Com a prolação de sentença de procedência do pedido inicial, foi apreciada a controvérsia acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento médico mediante cognição exauriente, razão pela qual se mostra forçoso reconhecer a perda do interesse recursal no tocante a esse ponto. Recurso não conhecido nessa parte.
2. A insurgência em face da multa arbitrada no pronunciamento combatido, contudo, permanece incólume, sobretudo diante da procedência do pedido inicial, com a confirmação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.
3. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, ambos do CPC.
4. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa.
5. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva não se afiguram razoáveis e proporcionais, razão pela qual merecem redução.
6. É devida multa por dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, por alteração da verdade dos fatos e pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, incisos I, II e IV, c/c art. 81, ambos do CPC), situações não constatadas no caso.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.